Tribunal: TJSP
Processo: 0000469-89.2017.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, ainda, a concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Caracterizada a conduta tipificada no artigo 311 do Código Penal. Laudo pericial comprova a adulteração.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta e, ainda, a concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas. Caracterizada a conduta tipificada no artigo 311 do Código Penal. Laudo pericial comprova a adulteração. Negativa isolada nos autos. Condenação de rigor. Dosimetria não comporta reparos. Maus antecedentes devidamente comprovados. Regime inicial semiaberto mantido, assim como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Benefício da justiça gratuita é matéria afeta ao juízo das execuções. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000469-89.2017.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MATHEUS ALVES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
2
APELAÇÃO no 0000469-89.2017.8.26.0571
Apelante: MATHEUS ALVES DA SILVA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tatuí
Magistrado(a): Dr(a). Mariana Teixeira Salviano da Rocha
Voto no: 9.569
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de
veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa pleiteia a
absolvição por insuficiência probatória ou atipicidade da conduta
e, ainda, a concessão da justiça gratuita. Impossibilidade. Autoria
e materialidade cabalmente demonstradas. Caracterizada a conduta
tipificada no artigo 311 do Código Penal. Laudo pericial comprova
a adulteração. Negativa isolada nos autos. Condenação de rigor.
Dosimetria não comporta reparos. Maus antecedentes devidamente
comprovados. Regime inicial semiaberto mantido, assim como a
substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Benefício
da justiça gratuita é matéria afeta ao juízo das execuções. Sentença
mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela douta
Defesa de MATHEUS ALVES DA SILVA, em face da r. sentença, cujo relatório se
acolhe, publicada em 09 de outubro de 2019, na qual o MM. Juízo da 1a Vara
Criminal da Comarca de Tatuí o condenou às penas de 03 (três) anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,
no piso, por incurso no artigo 311, caput, do Código Penal, sendo-lhe, ainda,
concedido o direito de apelar em liberdade. A pena corporal foi substituída por
duas restritivas de direitos consistentes em (i) prestação de serviços à
comunidade pelo mesmo prazo da pena privativa fixada, a ser prestado em local
a ser indicado pelo Juízo da Execução Penal e em (ii) prestação pecuniária de 01
(um) salário mínimo, a ser pago em favor de entidade pública a ser designada
pelo Juízo das Execuções (fls. 195/202).
Irresignada, a Defesa apela requerendo a absolvição por
insuficiência de provas ou por atipicidade da conduta e, ainda, a concessão da
justiça gratuita (fls. 106/217).
As contrarrazões foram ofertadas, oportunidade na qual as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
3
alegações defensivas foram rebatidas (fls. 223/227).
Regularmente processado, a Douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo (fls. 246/255).
É o relatório, passo a decidir.
A respeitável sentença bem analisou a prova, não
merecendo reparo.
Segundo narra a denúncia, entre os dias 31 de maio e 03 de
junho de 2017, em horário incerto, na cidade de Tatuí, MATHEUS ALVES DA
SILVA adulterou sinal identificador de uma motocicleta subtraída (Kawasaki/Ninja
250R), alterando sua placa para ELI-2878, com uso de fita isolante.
Segundo o apurado, no dia 31 de maio de 2017, a vítima
Caio Leite de Paula Berton teve sua motocicleta roubada.
Posteriormente, o acusado adulterou a numeração da placa
da motocicleta, originalmente a placa era EII-2678, de Iperó/SP, tendo alterado a
letra “i” pela letra “l” e o numeral “6” para o “8”, fazendo uso de fita isolante.
Assim, a placa passou a ser ELI-2878, a qual na verdade pertencia a um veículo
automotor VW/Gol.
No dia dos fatos, policiais militares abordaram o acusado
conduzindo a motocicleta e constataram a adulteração. Após, o proprietário da
referida motocicleta reconheceu o acusado como sendo, inclusive, o autor do
roubo.
Em virtude destes fatos, MATHEUS foi denunciado como
incurso no artigo 311, caput, do Código Penal. Após regular instrução, a ação foi
julgada procedente e o réu foi condenado nos termos da denúncia.
Irresignada, a Defesa apela requerendo a alteração do
decisum.
Todavia, sem razão.
A materialidade foi devidamente comprovada pelo auto de
prisão em flagrante delito (fls. 05/17 e 52/57), pelo boletim de ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
4
autoria conhecida (fls. 24/26 e 58/63), pelo auto de exibição e apreensão (fls.
18/21 e 64/66), pelo laudo pericial (fls. 180/182), bem como pelas provas orais
colhidas.
Do mesmo modo a autoria.
A vítima Caio Leite de Paula, narrou os fatos com riqueza de
detalhes, nos termos da exordial. Confirmou a ocorrência do roubo e reconheceu
o acusado com absoluta convicção. Disse que, no dia do ocorrido, estava em
uma lanchonete, quando dois indivíduos se aproximaram e lhe pediram o isqueiro
emprestado e ficaram perguntando sobre a motocicleta e, logo em seguida, o réu
lhe mostrou a arma e ordenou que passasse e o capacete e fugiram na moto.
Declarou que, na Delegacia, reconheceu, sem sombra de dúvidas, o réu como
um dos indivíduos que praticaram o roubo, inclusive, asseverou que ele lhe
apontou a arma de fogo (fl. 56 e mídia).
As testemunhas Evandro Vieira e Luciano Donizete
Rodrigues da Silva, policiais militares responsável pelo flagrante, narraram os
fatos de forma coerente e uníssona, nos termos da exordial. Asseverou que, no
dia dos fatos, realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o réu na
condução de uma motocicleta, juntamente com uma mulher no garupa, sendo
que ao avistarem a viatura policial ficaram olhando para trás. Diante da suspeita,
deram ordem de parada para a moto, contudo, após emitirem sinais luminosos e
sonoros, o réu acelerou buscando evadir-se. Após breve perseguição, o réu
perdeu o controle da moto e ambos caíram, sendo abordados em seguida.
Afirmaram que em busca pessoal nada de ilícito foi encontrado com o réu ou com
a adolescente. Realizaram pesquisa da placa da moto, que constava como um
veículo VW/Gol, prata. Declararam que a placa havia sido adulterada com uma
fita isolante, sendo que a letra “i” tinha sido transformada em 'l” e o numeral “6”
em “8 ̈ e, novamente, pesquisava, a placa constava como veículo roubado.
Indagado, o réu disse que havia adquirido a moto pelo valor de R$1.000,00 (mil
reais) e tinha ciência que ela tinha problema (“B.O.”). Enfatizaram que na
Delegacia a vítima reconheceu o réu como sendo o indivíduo que praticou o
roubo e levou sua moto (fls. 53, 55 e mídia).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
5
O ora apelante, MATHEUS, em sede policial, manteve-se
em silêncio (fls. 57).
Sob o crivo do contraditório e amparado pela ampla defesa,
MATHEUS negou a prática delitiva. Afirmou que que a moto foi vendida como
sendo de leilão/desmanche. Declarou que não a comprou de nenhuma empresa
de leilão e sim de um particular e que a moto veio acompanhada de um papel que
dizia que não poderia ser utilizada como veículo, asseverando que apresentou
esse papel para os policiais. Explicou que tinha ciência que a moto estava
irregular pois não podia andar com a moto em via pública, bem como não tinha
carteira. Negou ter praticado o roubo e não alterou o emplacamento, tendo a
placa vindo daquela forma (mídia).
Pois bem.
Em que pese o louvável esforço defensivo, a absolvição é
meta impossível de ser alcançada.
O arcabouço fático-probatório amealhado é capaz de afirmar
de maneira estreme de dúvidas a responsabilidade criminal do acusado.
Por qualquer dos ângulos que se analise a matéria, resta
plenamente demonstrada a ilicitude da conduta do acusado.
Com efeito, os policiais militares apresentaram relatos
coerentes ao descreverem a cena delitiva com riqueza de detalhes, esclarecendo
as circunstâncias da prisão em flagrante.
E, quanto aos depoimentos das testemunhas de acusação,
é pacífico o entendimento de que a simples condição funcional não enseja seu
recebimento com reservas, já que colhidos sob compromisso de dizer a verdade.
Nesse sentido, a princípio, seus relatos têm força probatória
e não podem ser tomados por suspeitos apenas e tão somente em virtude da
função por eles ocupada no exercício diário do combate à criminalidade.
Como sucede com qualquer testemunha, o valor do
depoimento prestado deve ser avaliado com as outras provas angariadas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
6
decorrer do processo, independentemente da função ocupada pelo depoente.
Desse
modo,
seus
testemunhos
não
podem
ser
desprezados tão somente em virtude de sua condição funcional.
Para tanto, seria necessário trazer aos autos indícios
concretos a justificar a parcialidade das testemunhas, não bastando a mera
alegação de que mentiriam para justificar sua conduta.
E isto a defesa falhou em fazer.
Na hipótese vertente, verificou-se que os agentes não teriam
por que mentir e incriminar injustamente o acusado, valendo frisar que sequer se
conheciam anteriormente.
No caso, os policiais foram bastante convincentes em suas
afirmações, inexistindo quaisquer elementos aptos a desaboná-los.
Não restou minimamente comprovado que detinham
interesse no desfecho da ação penal, o que, novamente ressalta-se, não pode
ser presumido tão somente pela condição funcional ocupada por eles.
Portanto, é idônea a prova testemunhal colhida na fase
inquisitorial e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório.
De outro lado, a negativa de autoria ofertada pelo acusado,
não convence.
Recorde-se que o ônus de comprovar a tese defensiva
invocada era do próprio acusado, nos moldes do que dispõe o artigo 156 do
Código de Processo Penal. Não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega.
Não se desincumbindo desse ônus, a assertiva ficou vazia e perdida nos autos.
O réu não apresentou qualquer documento hábil a
corroborar sua versão de que teria comprado uma moto “de leilão”.
Outrossim, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, placas
de automóveis inserem-se no rol de sinais identificadores obrigatórios externos do
veículo.
Nesse sentido é o posicionamento da doutrina:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
7
“São
duas
as
condutas
tipificadas
alternativamente: adulterar (falsificar, mudar,
alterar por meio de qualquer modificação) ou
remarcar (tornar a marcar alterando, por marca
nova em). Os elementos objetivos são: número
de chassi (estrutura de aço sobre a qual a
carroceria do veículo é montada) ou qualquer
sinal identificador (marca ou traço que possibilita
autenticar ou reconhecer alguma coisa, como
por exemplo, placa, plaqueta de veículo automotor, de seu componente (parte
elementar) ou equipamento”. (Bitencourt, Cezar
Roberto. Código Penal Comentado, São Paulo,
Saraiva, 2012, p. 1.143; sem grifos no original)
Este entendimento é amparado pela jurisprudência dos
Tribunais Superiores:
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. TROCA DE PLACA
DE
MOTOCICLETA.
CONDUTA
TÍPICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O art. 311 do CP envolve todas as ações
pelas quais se adultera ou se remarca número
do chassi ou sinal identificador de veículo
automotor, de seu componente ou equipamento.
2. É típica a conduta quando o agente, por
meios diversos - modificação, substituição,
supressão, acréscimo etc. -, pratica os verbos
do tipo penal, violando a intangibilidade de sinal
a que a lei atribui valor jurídico. (...)
(STJ. HC 344.116/RS, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
17/03/2016, DJe 31/03/2016)
Recurso ordinário em habeas corpus.(...) 2. Art.
311, caput, do CP. Adulteração de placa traseira
do veículo com aposição de fita isolante preta. 3.
As
placas
de
um
automóvel
são sinais
identificadores externos do veículo, obrigatórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
8
conforme dispõe o Código de Trânsito Brasileiro.
A jurisprudência do STF considera típica a
adulteração de placa numerada dianteira ou
traseira do veículo. 4. Reconhecimento da
tipicidade da conduta atribuída ao recorrente.
Recurso a que se nega provimento.
(STF. RHC 116371, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES,
Segunda
Turma,
julgado
em
13/08/2013,
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-230
DIVULG
21-11-2013
PUBLIC
22-11-2013)
Desse modo, resta claro que as placas de veículos
automotores constituem objeto material do tipo descrito no artigo 311 do Código
Penal.
Na hipótese dos autos, o laudo pericial não deixa dúvidas de
que houve a adulteração da placa (fls. 180/182).
Não há como descartar a ocorrência do crime de
adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando há adulteração da
placa, pois esta constitui sinal de identificação externo do veículo, razão pela qual
sua adulteração, falseando número diverso do original, configura o delito em
comento.
Também não há como cogitar a existência de falsificação
grosseira.
Isso porque a conduta realizada pelo réu era plenamente
capaz de dissimular a verdade sobre a real identificação do automóvel subtraído.
Tal fato é evidenciado, inclusive, pelo modo como a
ocorrência se deu: os policiais desconfiaram da atitude do réu apenas porque ele
não obedeceu a ordem de parada da polícia, verificando que a placa estava
adulterada somente quando realizaram a abordagem.
Assim, pouco importa a forma pela qual a modificação é
realizada, a adulteração de sinal identificador de veículo automotor é típica desde
que atingido o bem jurídico protegido pela norma, ou seja, a fé pública. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
9
interesse do Estado ao criminalizar esta conduta é a proteção da propriedade e
do registro de automóveis.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. ADULTERAÇÃO DE
SINAL
IDENTIFICADOR
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR. FÉ PÚBLICA E PODER DE
POLÍCIA DO ESTADO. BENS JURÍDICOS
TUTELADOS. MODIFICAÇÃO DE QUALQUER
SINAL IDENTIFICADOR. UTILIZAÇÃO DE FITA
ISOLANTE. TIPICIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem entendeu atípica a
conduta perpetrada pelo recorrido, que, com o
uso de fita isolante, modificou o número da placa
de motocicleta. 2. A decisão recorrida contraria a
norma positivada no art. 311 do Código Penal, o
qual visa resguardar a autenticidade dos sinais
identificadores de veículos automotores. 3. A fé
pública e o poder de polícia do Estado são os
bens jurídicos tutelados, de modo que não se
exige que a conduta do agente seja dirigida a
uma
finalidade
específica,
bastando
que
modifique qualquer sinal identificador de veículo
automotor. Precedentes. 4. Recurso especial
provido.
(STJ.
REsp
1533803/SP,
Rel.
Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA,
julgado em 15/10/2015, DJe 05/11/2015)
Assim, inarredável a condenação de do réu pela prática do
delito de adulteração de sinal identificador de veículo, não havendo que se falar
em absolvição por falta de provas e tampouco por atipicidade da conduta.
Superado tal ponto, passo à análise da dosimetria.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias do artigo 59
do Código Penal, as basilares foram estabelecidas 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal, atingindo 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa, no piso, sob o argumento de que “as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis ao réu, o qual ostenta personalidade criminosa (Proc. no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
10
73-78.2018 fls. 188/19; e Proc. 969-58.2018 fls. 190)”.
Anoto não ser possível aumentar a basilar levando-se em
conta a suposta “personalidade desvirtuada” do réu, porque, para se considerar a
personalidade do acusado, devem ser analisados elementos de sua vida pessoal
e o modo de se portar durante todo o desenvolvimento psicológico de sua
pessoa, o que não foi feito na hipótese dos autos.
Contudo, o réu foi condenado definitivamente pelos delitos
de tráfico de drogas e porte para uso, conforme certidão de fls. 188/190, cujos
fatos foram praticados anteriormente ao presente delito, e que as condenações
definitivas advieram durante o presente delito, portanto, plenamente aptas a
caracterizar maus antecedentes, nos moldes do entendimento consolidado nas
Cortes Superiores e nesta C. Câmara Criminal.
Sobre o tema:
“No cálculo da pena-base, é impossível a
consideração de condenação transitada em
julgado correspondente a fato posterior ao
narrado na denúncia para valorar negativamente
os maus antecedentes, a personalidade ou a
conduta social do agente. Já a condenação por
fato anterior ao delito que aqui se julga, mas
com trânsito em julgado posterior, pode ser
utilizada como circunstância judicial negativa, a
título de antecedente criminal.”
(STJ, HC 210.787/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a T., DJe 16/9/2013).
Por isso, mantenho a majoração aplicada.
A seguir, o i. Juízo de primeiro grau reconheceu a atenuante
da menoridade relativa e reconduziu a pena ao mínimo legal de 03 (três) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa, no piso, tornando-se definitiva neste patamar, pois
ausentes causas modificadoras.
Foi-lhe fixado o regime inicial semiaberto, o que não admite
reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
11
O acusado ostenta comprovados maus antessentes,
circunstância judicial negativa que pode ser utilizada para justificar o
recrudescimento do regime prisional, impondo-lhe o regime intermediário.
Ao Magistrado compete fixar o regime inicial de
cumprimento da pena que acreditar suficiente para reprovação e prevenção do
delito, respeitados os ditames legais.
Na hipótese dos autos, nota-se que o réu não é mero neófito
no mundo criminoso, demonstrando, em verdade, envolvimento pretérito com o
mundo criminoso, o que demanda maior rigor na escolha do regime inicial para
cumprimento de sua pena.
Nesse sentido, o semiaberto é aquele que mais se coaduna
com os objetivos acima e com o caráter ressocializador da pena, capaz de incutir
no acusado a terapêutica prisional.
Note-se que não há que se falar em ofensa às Súmulas no
718 e no 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, tampouco à Súmula no 440
do C. Superior Tribunal de Justiça, porquanto o estabelecimento de tal regime
decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da
mera opinião deste julgador.
Pelas mesmas razões, entendo que não seria o caso de
substituir a pena corporal por duas restritivas de direito consistentes, a primeira,
na prestação de serviços à comunidade pelo prazo da condenação e, a segunda,
em prestação pecuniária no importe de um salário-mínimo, contudo, as
mantenho, ante a resignação ministerial.
Finalmente, em relação ao pedido de gratuidade da justiça,
verifico que não prospera, neste momento, o pleito de isenção das custas e
despesas processuais.
Tal pedido deverá ser apurado na fase de execução, quando
se aferirá a real situação financeira do acusado, já que existe a possibilidade de
sua modificação após a condenação, podendo então, arcar com as despesas
judiciais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000469-89.2017.8.26.0571 -Voto no 9.569
12
Desse modo, nada há a reparar.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo,
mantendo, in totum, a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR